Tribunal: TJSP
Processo: 0046815-13.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0046815-13.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes HELY LETOLDO ESCÓRCIO (JUSTIÇA GRATUITA),
JOAQUIM DOS REIS SEQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO
MARQUES ESCÓRCIO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCOS FERRARI
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o
v.acórdão, aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, mantendo-se o parcial provimento da
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
ACF no 10.383/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0046815-13.2011.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelantes: Hely Letoldo Esórcio e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. Acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no Resp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ. Acórdão readequado, mantendo-se o parcial
provimento da apelação dos autores.
Trata-se de ação ajuizada, no rito ordinário,
por HELY LETOLDO ESCÓRCIO e OUTROS, policiais civis,
contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando o recálculo dos quinquênios, para que incidam sobre
a totalidade seus vencimentos (“todas as parcelas remuneratórias
consignadas em seus demonstrativos de vencimentos”), com o
devido
apostilamento
e
pagamento
das
diferenças,
monetariamente corrigidas “nos termos do artigo 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pela Lei 11960/09, acrescidas de
juros legais, tudo a partir da citação”, além do reconhecimento da
natureza alimentar da dívida e arbitramento de honorários de
10% sobre o valor da condenação.
A r. sentença de fls. 51/54, cujo relatório se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
adota, julgou improcedente o pedido.
Apelaram os autores (fls. 60/67) pedindo a
reforma do julgado, argumentando sobre a legitimidade da
incidência do quinquênio sobre os vencimentos integrais, pois
não se justificaria esta incidência, “tão somente, sobre o padrão
e sobre algumas vantagens eleitas unilateralmente pela
Administração, como demostram os holerites trazidos à colação.
Como consequência lógica, qualquer diferença de vencimentos
percebida há de ser considerada vantagem, passível de integrar
o cálculo do 'adicional por tempo de serviço'” (fls. 62), com
base nos artigos 129 da Constituição Estadual Paulista.
O V. Acórdão (fls. 100/112) deu provimento
em parte ao recurso e determinou a aplicação da “correção
monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros
moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9494/97”,
sic.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo
interpôs
Recurso
Especial
(fls.
115/128)
e
Recurso
Extraordinário (fls. 130/142).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo
pediu a desistência do Recurso Extraordinário (fl. 145), que
restou homologada (fl. 158).
Contrarrazões (fls. 147/150 e 152/156).
O Recurso Especial interposto pela FESP foi
sobrestado até final pronunciamento do C. STJ quanto ao Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
no 905 (fl. 161).
Em despacho datado de 07/11/2019 (fls.
174/177), foram devolvidos os autos à Turma Julgadora, para
reapreciação da questão, considerando o julgamento do mérito
do Resp no 1.492.221/PR, Tema no 905 STJ, DJe de 30.10.2019.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 100/112 deve ser
adequado conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que
seja adotado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
de que:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento
de
índices
que
devem
ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que
concerne
aos
juros
moratórios
e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97,
com
redação
dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compesação da mora , razão pela qual
não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ."
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018,
DJe
02/03/2018).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
(Grifei).
No caso, o entendimento esposado pelo
Acórdão combatido contraria o entendimento adotado pelo C.
STJ, portanto, o Aresto deve ser reformado a fim de se adequar
ao decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ.
Na hipótese, a condenação imposta à
Fazenda é de natureza não tributária, referente a vencimentos
(adicional por tempo de serviço) dos policiais civis, devendo-se
observar os parâmetros do item 1.1 e do item 3.1.1 da decisão do
C. STJ:
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0046815-13.2011.8.26.0053 - V. 10.383 - amsjr
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a
incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E”.
Ante o exposto, readequa-se o v. Acórdão,
aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, mantendo-se
o parcial provimento da apelação. Devolvam-se os autos à douta
Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator